Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735678-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELEN DOS SANTOS AVELINO RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O O processo está suspenso em virtude de incidente de resolução de demandas repetitivas (processo n. 0037189-84.2016.8.07.0000) do qual houve interposição de recurso especial (Resp. 1.761.278 - DF). Em petição de ID 43758701, a autora requer o prosseguimento do feito. Nos termos do art. 982, §5o, do CPC, a suspensão de que trata o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) cessa quando não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida. Em consulta ao andamento do Recurso Especial n. 1.761.278 – DF, verifico que ainda não houve seu julgamento. O recurso se encontra concluso e aguarda decisão do Ministro Relator MARCO BUZZI. Desse modo, mantenho a suspensão do processo até o julgamento do referido Recurso Especial. Indefiro, portanto, o requerimento formulado pela autora. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w